Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704601-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Segredo de justiça D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Monitor exclusivo – Transtorno do espectro autista – Síndrome epiléptica grave – Pandemia internacional - Indeferimento A parte é menor. À Secretaria para abreviar o nome das partes e incluir segredo de justiça. R. S. B., devidamente representado por seus genitores, interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para disponibilização de Acompanhante e/ou Monitor Exclusivo para integrar e realizar vivência em salas de turma regular, durante o período que o Agravante se encontrar na escola Classe 316 Sul. Em suas razões de recurso (ID 14586856), o Recorrente, que possui 11 (onze) anos de idade, narra que é paciente neurológico regular, apresentando Transtorno do Espectro Autista associado à Síndrome Epiléptica Grave, sendo imprescindível o acompanhamento de um monitor exclusivo no ambiente escolar, em função do risco iminente de queda e traumatismo a qualquer momento. Requer, portanto, em sede liminar, que o Distrito Federal seja obrigado a disponibilizar Acompanhante e/ou Monitor Exclusivo para integrar e realizar vivência em salas de turma regular, a fim de possibilitar o acompanhamento escolar adequado ao menor. Solicitei Informações ao Distrito Federal, ante a possibilidade de ocorrer impacto na estrutura administrativa da Secretaria de Educação (ID 14615536). O prazo transcorreu em branco (ID 14922527). É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 2o, inciso III do Decreto no. 40.520 de 14 de março de 2020, “atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada” encontram-se suspensas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus. Com efeito, a situação fática atual do Distrito Federal é excepcional, diante do cenário internacional de pandemia, inexistindo parâmetro seguro para implantação da obrigação de fazer requerida neste momento. Ausente, pois, perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Vistas à Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer. Comunique-se à Juíza de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator